Tribunal: TJBA
Processo: 8007975-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007975-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARINHANHA Advogado(s): AGRAVADO: FLAVIO DE BARROS SANTOS Advogado(s):RHANT MASTT ROCHA NOGUEIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TUTELA LIMINAR SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a nomeação e posse imediata de candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público municipal, sob alegação de preterição por contratações temporárias. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva em razão da indicação da “Prefeitura Municipal”; (ii) saber se a decisão é nula por ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública; (iii) saber se é vedada a concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública; (iv) saber se subsiste discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação durante a validade do concurso; (v) saber se há prova pré-constituída de preterição; (vi) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A indicação da “Prefeitura Municipal” não enseja ilegitimidade passiva, tratando-se de impropriedade formal sanável, diante da identificação inequívoca da autoridade responsável pelo ato impugnado. 4. Não há nulidade pela concessão de liminar sem prévia oitiva da Fazenda Pública, pois o mandado de segurança admite medida liminar inaudita altera parte, conforme disciplina específica. 5. A decisão agravada possui conteúdo satisfativo, antecipando os efeitos do provimento final, o que exige demonstração robusta e inequívoca do direito invocado. 6. Embora o candidato aprovado dentro das vagas possua direito subjetivo à nomeação, a Administração detém discricionariedade quanto ao momento da convocação durante o prazo de validade do concurso, salvo comprovada preterição arbitrária. 7. A caracterização de preterição exige prova pré-constituída de que contratações temporárias ocorreram para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo. 8. No caso, não há prova documental suficiente, em cognição sumária, que demonstre identidade funcional entre os temporários contratados e o cargo pretendido. 9. Ausentes a probabilidade qualificada do direito e a reversibilidade da medida, não se justificava a concessão de tutela de urgência para nomeação imediata. IV. Dispositivo 10. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 300 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º, e art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, ARE nº 649.046, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.08.2012; STJ, AgInt no RMS nº 65.441, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007975-14.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CARINHANHA e como agravado FLAVIO DE BARROS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator